Tribunal: TJPA
Processo: 0038090-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038090-32.2013.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE CANCER. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM O TRATAMENTO. DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A questão versa sobre a responsabilidade civil (danos morais e materiais), decorrente da negativa de tratamento médico, por parte do plano de saúde, a paciente acometido de câncer de próstata.

II –
Mostra-se pertinente o dever de pagamento dos danos materiais suportados pelo segurado, o qual diante da recusa indevida de cobertura e da gravidade de sua patologia, viu-se compelido a custear, por seus esforços, as despesas do tratamento médico
com a técnica de IMRT (modulação de intensidade de feixes), guiada por imagens diariamente por IGRT (Radioterapia guiada por imagem.

III – Mostra-se configurado o dano moral, pois estamos diante da
situação de um paciente acometido de câncer na próstata, que diante da negativa de cobertura do tratamento mencionado, poderia ter tido o seu quadro de saúde agravado de forma drástica, fato que não representa um mero dissabor.

IV -
O
quantum
indenizatório, referente aos danos morais, merece ser minorado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de se adequar a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

V - tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Precedentes STJ.

VI – Recurso conhecido parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSE DAVI DA SILVEIRA.

Buscou o autor o reembolso da quantia despendida com tratamento médico com a técnica de IMRT (modulação de intensidade de feixes), guiada por imagens diariamente por IGRT (Radioterapia guiada por imagem), com o objetivo de maximizar a dose de tratamento de câncer de próstata. No entanto, foi autorizado pelo plano de saúde apenas o pacote radioterapia "próstata conformacional”. Alegou que diante de doença grave arcou com o tratamento em rede particular, dispendendo a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requereu ainda a reparação em danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela negativa de tratamento de doença grave.

Contestação no id n.
780701

Na sentença, o julgador condenou o réu ao pagamento de danos matérias de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento pelo INPC e juros de mora de 1% a contar da citação.

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs recurso de apelação, alegando que a cobertura para o procedimento de radioterapia com técnica "IMRT/IGRT" não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, por essa razão, não possui cobertura obrigatória, fazendo alusão ao art. 12, inciso I, alínea b, da lei 9.656/98. Ressaltou que não restou demonstrado o dano moral sofrido pelo autor. Comentou que agiu de acordo plena legalidade, não sendo razoável sua responsabilização, por ter agido em estrito cumprimento do dever legal. Pleiteou pelo afastamento do dano moral e alternativamente pela sua redução e que os juros fossem fixados a partir da data do arbitramento.

Foram apresentadas contrarrazões no Id n. 780709.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta, na sessão do plenário virtual.

Belém,

de

de 2019.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a responsabilidade civil (danos morais e materiais), decorrente da negativa de tratamento médico, por parte do plano de saúde, a paciente acometido de câncer de próstata.

A questão ora debatida já foi alvo de diversos julgados neste tribunal, a vista do que tem se posicionado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MATERIAL DE MARCA ESPECÍFICA. ESSENCIALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 362, DO STJ. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO, CONFORME A SÚMULA 54, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A conduta morosa da ré em autorizar o tratamento em sua completude, especialmente no fornecimento de materiais que integram a conduta terapêutica, configura descumprimento contratual; 2. A autorização somente após a atuação judicial não descaracteriza a conduta danosa decorrente do atraso injustificado e resistência ao cumprimento contratual e legal; 3. A negativa de cobertura extrapolou o mero dissabor, porque o abalo decorrente dessa conduta transborda em fundado receio pela recuperação do estado de sanidade física e preservação de vida, o que justifica a reparação indenizatória por dano moral. 4. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.02603044-58, 176.978, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-22)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. MÉTODO IMRT. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANVISA. CLÁUSULA QUE VULNERA A FINALIDADE DO CONTRATO. DIREITO À SAÚDE. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. MANTIDA
DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A limitação da assistência necessária à saúde do contratante sob a alegação de inexistência de cobertura viola o direito à saúde, que está elencado na Constituição Federal como fundamental, sendo, portanto, abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita o direito do consumidor, eis que vulnera a finalidade básica do contrato. 2. Ademais, a jurisprudência vem firmando entendimento, no sentido de que o rol da ANS, não significa exclusão tácita da cobertura contratual
. 3. Recurso Conhecido e Improvido.

(2017.01577625-57, 173.848, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-11, Publicado em 2017-04-25)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ?
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA ? DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
?RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
- No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento de que os argumentos do ora recorrente mostraram-se insuficientes, na medida em que restou patente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação do recorrido, pela sua frágil situação de saúde, que mesmo tendo sido submetido à cirurgia, apresentou quadro de evolução da doença.
2- Todos os procedimentos adotados pelo Juízo do feito estão em comunhão com a legislação adjetiva civil, não havendo que se falar em impedimento de concessão de medida de caráter satisfativo, face às circunstâncias desse estado de saúde, comprovadas pelos documentos carreados aos autos, razão pela qual, resta patente a manifesta improcedência do recurso, devendo ser mantida a decisão monocrática ora combatida. Recurso conhecido e Improvido.

(2017.01553242-68, 173.707, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-18, Publicado em 2017-04-24)

Constata-se, então que o direito à saúde, garantido constitucionalmente, tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário, que no presente caso, trata-se da realização do tratamento com a técnica de IMRT (modulação de intensidade de feixes), guiada por imagens diariamente por IGRT (Radioterapia guiada por imagem , o qual foi requisitado pelo médico especialista do recorrido (oncologista), acometido de câncer na próstata. (id n. 780695/ 780695)

Sabe-se que é possível haver limitações de cobertura em contratos de seguro saúde. No entanto, o contrato não pode trazer qualquer tipo de restrição com desvantagem exagerada para o segurado.

Nesse sentido, não deve haver restrição com relação ao tratamento indicado pelo profissional médico para a doença diagnosticada, uma vez que cabe a este profissional definir e prescrever o procedimento necessário para o tratamento do paciente.

Cumpre observar, então, que é abusiva a negativa de tratamento médico sob o argumento de que tal medida não consta no rol de procedimento da ANS, inclusive, o STJ tem se manifestado neste mesmo sentido, conforme demonstram os julgados abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. PRECEDENTES.
VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1185690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Portanto,
pertinente o dever de pagamento dos danos materiais suportados pelo segurado
, o qual diante da recusa indevida de cobertura e da gravidade de sua patologia, viu-se compelido a custear, por seus esforços, as despesas do tratamento médico necessário para evolução de seu quadro clínico, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Com relação aos danos morais
, verifica-se que este restou caracterizado, uma vez que não estamos diante de um mero dissabor decorrente de descumprimento contratual, mas envolve a situação de um paciente acometido de câncer na próstata, que diante da negativa de cobertura do tratamento mencionado, poderia ter tido o seu quadro de saúde agravado de forma drástica, já que é de conhecimento de todos que, nestes casos, a intervenção precoce e adequada é essencial para a manutenção da vida do paciente.

No entanto, considero que o
quantum
indenizatório, referente aos danos morais, merece ser minorado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de se adequar a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, cumpre registrar que, consoante a jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, conforme se verifica no julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. TURMAS E SEÇÕES DO STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA CONSUMO. PRESENÇA DE CADÁVER. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A competência das Seções e respectivas Turmas do Superior Tribunal de Justiça está fixada no regimento interno em três áreas de especialização. Daí sua natureza relativa e, portanto, prorrogável. Precedentes. Por essa razão, eventual incompetência para o julgamento do especial deveria ter sido suscitada antes do início do seu julgamento, ficando preclusa a questão, no caso, pois arguida somente agora, quando em apreciação segundos embargos de declaração opostos ao julgamento do recurso especial". (EDcl nos EDcl no REsp 1.418.189/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/10/2014)

2. "Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ),
e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual".
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 6/5/2015, DJe de 11/6/2015) 3.

Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1758443/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
apenas para minorar o
quantum
de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, para manter a sentença da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/01/2020